Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007072-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), CESAR BACKES - CPF: 604.475.081-72 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental nº 658651/2013, reconhecendo a invalidade da notificação por edital em execução fiscal. A decisão monocrática declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o processo executivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação por edital realizada no processo administrativo ambiental, considerando que a Administração Pública possuía, em seu cadastro, o endereço correto do autuado.

III. Razões de decidir
3. Embora o Estado de Mato Grosso tenha efetuado duas tentativas de notificação via carta registrada, estas foram enviadas para endereços incorretos.
4. O processo de notificação editalícia se mostrou irregular, uma vez que o endereço correto do autuado constava em registros anteriores e poderia ter sido utilizado para efetuar a citação por carta.
5. O artigo 121 da Lei Complementar nº 38/95 prevê a notificação por edital apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido, o que não foi configurado neste caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida, com a nulidade do Processo Administrativo Ambiental e da CDA exequenda. Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de citação no endereço correto, conhecido pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 38/95, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 401472 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
César Backes
, de modo a acolher a exceção de pré-executividade oposta na origem.

Em suas curtas razões recursais, aduz o Ente Federativo agravante, em suma, não há que se falar na nulidade da citação editalícia realizada no processo administrativa ambiental (Id. 229994673, fl.06).

Argumenta que “
a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95)
” (Id. 229994673, fl.08).

Arremata que, “
não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o apelado fora devidamente notificado de todos os atos processuais, haja vista que a sua notificação seguiu regularmente os ditames do artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95. Portanto, diante de tais ponderações, evidente a inocorrência do cerceamento de defesa no presente caso, devendo, por isso, ser dado provimento ao recurso de apelação
” (Id. 229994673, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno (Id. 229994673, fls. 09 e 10).

Contrarrazões no Id. 231213183.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o
Estado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal nº 1039708- 02.2021.8.11.0041 em face de
César Backes
, objetivando o recebimento da CDA nº 2021280120, no valor de R$ 110.482,78 (cento e dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), em razão de infração consubstanciada na ausência de Licença Ambiental (Id. 207032164, fl.04).

Após o regular andamento da marcha processual, o particular apresentou exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da citação editalícia (Id. 207032164, fl.03).

Entretanto, a aludida objeção fora rechaçada pelo juízo a quo nos seguintes termos:

Da decisão agravada, extrai-se que:

“(...)
Em tempo, alega o excipiente a existência de nulidade no processo administrativo, em virtude de que as notificações encaminhadas foram para dois endereços que não correspondem ao mesmo endereço do excipiente. Afirma que após duas tentativas, solicitou a notificação ficta, contudo, sem fundamento, vez que no processo administrativo de licenciamento n° 658651/2013 constava o endereço correto. Pois bem. Observando os documentos anexados pelo excipiente, verifico que foram realizadas duas tentativas de notificações via A.R., as quais não foram possíveis constatar nenhuma irregularidade. Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 121 da Lei Complementar nº. 232/2005. Não se pode olvidar que os endereços constados nos sistemas da PGE é de responsabilidade dos devedores em apresentar corretamente, e não do excepto de fiscalizar se de fato está correto. Assim sendo, vislumbro que houve a tentativa correta de notificação do excipiente, de modo que não logrando êxito, não restou outra alternativa, senão por edital, como demanda o inciso IV. Para que houvesse a nulidade da notificação, seria necessário que o notificante deixasse de tentar as outras vias dispostas no inciso, o que não ocorreu, logo, não resta caracterizado nulidade nas notificações e, consequentemente, da CDA. Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade. Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos
” (
Id. 207032165, fl.19).

Inconformado, o excipiente interpôs recurso de agravo de instrumento, ao
qual fora monocraticamente dado provimento
.

Daí a interposição do agravo interno
.

Pois bem. Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

In casu
, do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que a Administração Pública Estadual, tentou notificar a parte autuada por 2 (duas) vezes, acerca do Processo Administrativo Ambiental nº 363467/2016, mediante carta com aviso de recebimento - AR, as quais retornaram
sem o devido recebimento
.

As duas notificações foram realizadas nos seguintes endereços a saber:

i)

Rua Tuiuti, n° 09, Q. 20, Centro, em Santa Carmem, MT (fl. 06)

ii)

ii) Rua Tuiuti, n° 1467, Centro, em Santa Carmem, MT

Subsequentemente, em razão das inexitosas tentativas de notificação no Processo Administrativo em questão, determinou-se a notificação ficta, ou seja, através da expedição de edital.

Ocorre, todavia, que o agravante no Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental nº 658651/2013 informou que o seu correto endereço era o seguinte: Rua Tuiuti, nº
1114, Centro, na Cidade de Santa Carmem/MT
.

Ora, basta um simples cotejo entre os endereços descritos no processo Administrativo do ano de 2016, e o logradouro informado no Procedimento de Licenciamento Ambiental de 2013, para se verificar que
os endereços são distintos
.

E mais, o Órgão Ambiental previamente – já no ano de 2013 –
possuía em seu banco de dados o correto endereço do excipiente ora agravante
; logo, diferentemente do que fora apontado pelo juízo
a quo
, não há como atribuir tal responsabilidade ao recorrente, uma vez que, repise-se, a SEMA, previamente detinha seu endereço correto e por circunstâncias exclusivamente atribuíveis à si, procedeu de maneira incorreta com as notificações postais.

Esta confirmação de endereço, está evidenciada no documento intitulado Ofício nº 102306/GCAP/CAAP/SUIMIS/2013 (Id. 207032160).

A propósito, digno de registro que fora expressamente consignado no teor da decisão que concedeu efeito suspensivo ao feito executivo, que o Estado de Mato Grosso poderia se manifestar acerca de tal documentação por ocasião da apresentação das contrarrazões do presente agravo de instrumento, todavia, apesar de devidamente intimada para tal, quedou-se inerte conforme certidão de Id. 214907666.

Tendo em mente tais circunstâncias fáticas, de rigor observar que
a notificação editalícia se deu em desacordo com a legislação pertinente
.

Observemos o que dispõe
o artigo 121, da Lei Complementar nº 38/95:

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
.

Dessa forma, tendo em vista a patente ilegalidade da notificação realizada via edital, o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Ambiental nº 658651/2013 e da CDA nº 2021280120 exequenda, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a manter incólume a decisão monocrática que decretou a extinção do feito executivo em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024